Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722348-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PUBLI MARKET PUBLICIDADE E MARKETING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na execução fiscal no 0028061-81.2009.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JACKSON BONFIN HORTA. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos relativos às CDAs no 011868460 e 0118698672, determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente (ID no 47556175): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JACKSON BONFIN HORTA, PAULO CEZAR DA SILVA e PUBLI MARKERT PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, para cobrança de débitos tributários e não tributários. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição das CDA’s 011868460 e 0118698672, as quais correspondem a créditos não tributários. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Tratando-se de execução de dívida não tributária não há o que se falar na aplicação do Código Tributário Nacional, no que se refere a prescrição, sendo aplicáveis a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) em combinação com o Decreto no 20.910/32. Destarte, é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de crédito não tributário, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Compulsando os autos, verifica-se na petição de ID. 42077489 que os créditos foram definitivamente constituídos em 11/08/2003 e a ação só foi ajuizada em 15/10/2009, ou seja, entre a constituição definitiva do crédito não tributário e o ajuizamento da execução transcorreram mais de cinco anos e 180 dias. O prazo é do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Além disso, prevê a Lei no 6.830/80, art. 2o § 3o, que a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Tendo sido ajuizada a execução fiscal depois de transcorrido o prazo prescricional, previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32 cumulado com o art. 2o § 3o, da Lei no 6.830/80, ocorreu a prescrição. Ante o exposto, acolho a exceção da pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos relativos às CDA’s 011868460 e 0118698672. Determino o prosseguimento do feito em relação à parte executada remanescente ou ao débito remanescente. Intimem-se.” O agravante requer a reforma da decisão que reconheceu a prescrição. Afirma que as CDA ́s tiveram a prescrição interrompida em virtude dos parcelamentos, o que pode ser comprovado pela tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SITAF, em fevereiro de 2006, antes do ajuizamento da execução. Alega que há que se reconhecer o atributo de fé pública da tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para comprovar o parcelamento realizado antes do ajuizamento da execução fiscal. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 14:25:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador